Tribunal: TJSP
Processo: 1041672-51.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Apelação. Ação declaratória e indenizatória. Empréstimo não consignado. CDC. Inversão do ônus probatório. Relação contratual comprovada. Descontos legítimos das parcelas em conta bancária. Improcedência da ação mantida. Recurso da autora improvido.